Tribunal: TJSP
Processo: 4014518-13.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior esquerdo da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior esquerdo da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4014518-13.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SOLANGE
MARIA DE CARVALHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo retido e deram
provimento à apelação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 4014518-13.2013.8.26.0602 - Voto no 34.158
Fls. 2
Comarca: SOROCABA - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 4014518-13.2013.8.26.0602)
Apelante: SOLANGE MARIA DE CARVALHO (com agravo retido)
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o
membro superior esquerdo da autora guarda liame com a
atividade
profissional
desempenhada
e
efetivamente
restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Agravo retido prejudicado; apelação provida.
Trata-se de ação acidentária movida por Solange Maria de
Carvalho contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
na empresa que menciona, tornou-se portadora de lesões nos membros
superiores, males esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Deferiu-se a antecipação da tutela para o restabelecimento do
auxílio-doença (página 43).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 135/151, com
complementação nas páginas 244/251).

Apelação Cível no 4014518-13.2013.8.26.0602 - Voto no 34.158
Fls. 3
Contra a decisão que indeferiu o pedido de destituição do
Perito interpôs a autora agravo retido (páginas 257/267, 288 e 312/314).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou a autora dos ônus da sucumbência, revogando, por
consequência, a tutela antecipada (páginas 329/332).
Inconformada, apela a autora reiterando, de início, as razões
do agravo retido e arguindo nulidade do julgado por falta de
fundamentação adequada. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que
é portadora de moléstias de origem ocupacional que efetivamente
repercutem na sua capacidade de trabalho, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 335/352).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 362).
Em Sessão realizada no dia 29.11.2016 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 366/370).
O
novo
laudo
foi
juntado
(páginas
393/398,
com
esclarecimentos nas páginas 423/424).
Intimadas as partes a respeito, apenas a autora se manifestou
(páginas 429/432).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

Apelação Cível no 4014518-13.2013.8.26.0602 - Voto no 34.158
Fls. 4
Passo a decidir.
1) Do agravo retido.
O pedido atinente à destituição do Perito Judicial restou
superado por força da diligência (renovação da prova médica nesta
Instância) imposta pelo Acórdão lançado nas páginas 366/370, de sorte que
o inconformismo manifestado nas razões do agravo retido restou
prejudicado.
2) Da apelação.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, não vislumbrando na espécie a existência de sequela
incapacitante de origem laboral, rejeitou o pedido inicial (ver páginas
135/151 e 329/332).
Repetida a perícia nesta Instância para reavaliação do quadro
reclamado, o laudo aqui produzido, fundado em minucioso estudo e
amparado nos exames pertinentes realizados, atestou ser a autora portadora
de moléstia de Kiembock no punho esquerdo, assegurando o Expert que tal

Apelação Cível no 4014518-13.2013.8.26.0602 - Voto no 34.158
Fls. 5
alteração acarreta prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e
permanente na medida em que obsta o exercício da função habitual,
devendo ser readaptada para função compatível com a sua restrição física
(ver páginas 393/398).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no caso
vertente pelo reconhecimento do Perito Judicial embasado nas
características da atividade laboral desempenhada, atuando o trabalho, na
hipótese, como fator concausal (ver página 398).
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Nesse contexto, à luz do que se extrai do conjunto probatório
dos autos, de rigor a inversão do julgado para o decreto de procedência da
ação, com a consequente concessão do auxílio-acidente na hipótese.
Assento outrossim que, a despeito da conclusão do laudo
pericial sugerindo readaptação profissional e ressalvada a posição
defendida por este Relator acerca do ponto em diversos julgados, o
entendimento esposado pela douta maioria dos integrantes desta
Câmara, ao qual me curvo, é no sentido de que em situações como a
presente, em que a reabilitação, por pressupor a não consolidação das
lesões, não pode ser determinada se já presentes os elementos
autorizadores da concessão do auxílio-acidente.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo
retido e dou provimento à apelação para, afastando a r. sentença,

Apelação Cível no 4014518-13.2013.8.26.0602 - Voto no 34.158
Fls. 6
julgar procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenar o
INSS a pagar à autora o benefício acidentário assim especificado:
I) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário-
de-benefício (R$678,00 - página 26) a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (21.07.2013 - ver página 69), mais o
respectivo abono anual;
Oportunamente o termo inicial do benefício deverá se
adequar à orientação que advier do Superior Tribunal de Justiça em
sede do Tema 862 na hipótese, evidentemente, na hipótese de definição
de parâmetro diverso.
II) reembolso das despesas processuais se comprovadas;
III) a fixação do percentual da verba honorária, levando-
se em conta a iliquidez do título judicial ora definido, fica postergada
para a execução quando, então, deverá ser apurada em conformidade
com a regra do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil
vigente, respeitada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça;
IV) os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação (06.02.2014 - página 75) de uma só vez
sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente,

Apelação Cível no 4014518-13.2013.8.26.0602 - Voto no 34.158
Fls. 7
à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a
forma da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela
devida, partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada
pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
LUIZ DE LORENZI
Relator